Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-90.2015.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001580-90.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO JAILTON DA COSTA VIANA - CPF: 045.597.821-21 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), RONILTON WLADINY GONCALVES DE SA - CPF: 966.983.571-20 (APELANTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARILDO FERREIRA TERRES - CPF: 453.614.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA EM RESERVA EXTRATIVISTA SEM AUTORIZAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
1. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – APELO NÃO RECONHECIDO –
2. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA EM RESERVA EXTRATIVISTA
– ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – ADMISSÃO INFORMAL DOS APELANTES E RELATO DE TESTEMUNHAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3 PENA-BASE –
MAJORAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO IMPOSITIVA –
4. RECURSO DE RONILTON PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE DIOGO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DE PENA
EX OFFICIO
E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1. Não se admite a interposição de recurso voluntário de quem não tem interesse na reforma ou modificação da decisão que reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

2. A prisão em flagrante delito e a apreensão de veículos e maquinários, em pleno ato de extração irregular de madeira em reserva extrativista, aliada à prova testemunhal judicial, comprova a prática do crime previsto no art. 40 da Lei n. 9.605/98, e no caso de a ação delituosa possuir escopo econômico, incide a agravante do art. 15, II, “a” do mesmo Diploma Repressivo.

3. A presença de uma única modular judicial desfavorável não pode conduzir a pena-base a mais do dobro da pena mínima cominada em abstrato, máxime quando ausente justificativa idônea para tal procedimento.

4. Recurso de Ronilton parcialmente provido. Recurso de Diogo parcialmente conhecido e desprovido, com redução de pena
ex officio
e reconhecimento da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação crimina
l
interpostos em tempo [certidões de tempestividade nos ids. 143530696, p. 1, fl. 964-pdf, e 143530717, p. 1, fl. 1023-pdf] e forma [art. 593, I, do CPP] pelas defesas de
Ronilton Wladiny Gonçalves de Sá
, qualificado e representado pelo Dr. Pedro Paulo Nogueira Nicolino, OAB/MT 8.941, e
Diogo Jailton da Costa Viana
, qualificado e representado pelo Dr. Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT 14.462/B, colimando a reforma da sentença lavrada em 03/3/2022 [id. 143530668, pp. 1-17, fls. 835/851-pdf] pelo Juízo da Vara Única da comarca de Aripuanã, que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
oferecida na Ação Penal PJe 0001580-90.2015.8.11.0088:

a)
absolveu
o não-recorrente
Amarildo Ferreira Terres
das imputações da prática dos crimes tipificados nos arts. 288 do CP, art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e art. 40 da Lei n. 9.605/98,
declarando
, ainda a
extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto aos crimes dos arts. 46 e 60 da Lei n. 9.605/98;

b)
condenou

Ronilton Wladiny Gonçalves de Sá
como incurso nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e art. 40 da Lei n. 9.605/98, imputando-lhe a pena privativa de liberdade de
01 ano, 06 meses e 26 dias de detenção
, e pagamento de
25 dias-multa, valor unitário mínimo
, pelo crime contra o sistema nacional de armas, e de
02 anos e 10 meses de reclusão
, pelo delito ambiental, ambos a serem descontados no
regime inicial aberto
, bem como,
absolveu-o
da imputação da prática dos crimes tipificados nos arts. 288 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP, sendo beneficiado, ainda, pela
extinção da punibilidade
ante o advento da
prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato
quanto aos crimes dos arts. 46 e 60 da Lei n. 9.605/98, e art. 147 do CP, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, 110 e 119, todos do CP, bem como, pela
extinção da punibilidade do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110 e 119, todos do CP, ante o advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal;

c)
condenou

Diogo Jailton da Costa Viana
como incurso nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e art. 40 da Lei n. 9.605/98, imputando-lhe a pena privativa de liberdade de
01 ano, 03 meses e 13 dias de detenção
, pelo crime contra o sistema nacional de armas, e de
02 anos e 10 dias de reclusão
, pelo delito ambiental, ambos a serem descontados no
regime inicial aberto
, bem como,
absolveu-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 288 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP, sendo beneficiado, ainda, pela
extinção da punibilidade
ante o advento da
prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato
quanto aos crimes dos arts. 46 e 60 da Lei n. 9.605/98, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e 119, todos do CP, bem como, pela
extinção da punibilidade do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110 e 119, todos do CP, ante o advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Nas razões de apelação constantes do id. 143530690, pp. 1-9, fls. 895/903-pdf, a defesa de
Ronilton Wladiny Gonçalves de Sá
postula a
absolvição
das imputações delitivas sob o pálio da anemia probatória, nos moldes do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta ao crime de extração irregular de madeira em reserva florestal, que se mostra desfundamentada, postulando ainda o alijamento da agravante prevista no art. 15, II, da Lei n. 9.605/98, por falta de amparo legal, e a consequente extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa.

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Aripuanã/MT, na pessoa do Promotor de Justiça substituto, Dr. Fernando de Almeida Bosso, postulou o
desprovimento
da pretensão recursal [id. 143530703, pp. 1-9, fls. 967/975-pdf] ao argumento de que repousam comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de extração irregular de madeira e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por sua vez, nas razões de apelação constantes do id. 143530715, pp. 1-13, fls. 1009/1021-pdf, a defesa de
Diogo Jailton da Costa Viana
postula a
absolvição
das imputações delitivas tipificadas no art. 40 da Lei n. 9.605/98, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sob o pálio da anemia probatória, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Aripuanã/MT, na pessoa do Promotor de Justiça substituto, Dr. William Johnny Chae, postulou o
desprovimento
da pretensão recursal [id. 143530719, pp. 1-7, fls. 1025/1031-pdf] ao argumento de que repousam comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de extração irregular de madeira e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção de julgador, conforme termo de pesquisa de prevenção no id. 144218657, p. 1, fl. 1044-pdf.

A certidão no id. 144218659, p. 1, fl. 1045-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77, do RITJMT].

Em parecer subscrito pelo eminente Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, sustentando que os atos praticados por agentes ambientais possuem o atributo da presunção de legitimidade e veracidade, comprovando,
quantum satis
, as imputações delitivas irrogadas aos apelantes, fato inclusive reconhecido pelos próprios apelantes, os quais, entretanto, tentam se valer de argumentos sobre os quais não lograram comprovar para eximirem-se de responsabilidade penal.

Salientou ainda que a RESEX Guariba Roosevelt é a única unidade de conservação no Estado de Mato Grosso destinada à população tradicional extrativista, e visa assegurar a conservação dos recursos naturais através da exploração autossustentável do seu território, de modo que possui incontestável importância social e ambiental, emergindo daí a especial importância da repressão a crimes desse jaez.

Com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, presentes autoria e materialidade da posse compartilhada da arma de fogo apreendida, não se afigura possível a absolvição nos moldes reclamados pela defesa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é prudente e necessário salientar que, nada obstante o anseio contido na súplica recursal do apelante
Diogo Jailton da Costa Viana
, de absolvição – sob o pálio da anemia probatória – da imputação do crime de
posse ilegal compartilhado de arma de fogo de uso permitido
a que foi condenado na sentença condenatória, art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não vejo
interesse de agir
de sua pretensão.

Estabelece o art. 577, parágrafo único, do CPP:

“
Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único.

Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
”.

In casu
,

o próprio juiz de direito sentenciante, a despeito de condenar
Diogo
e
Ronilton
pela prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2006, em concurso de agentes [art. 29 do CP], tratou de decidir no item “5” da sentença pela
extinção da punibilidade
de ambos os sentenciados, esclarecendo que “[...]
a pena pela posse compartilhada da arma de fogo encontrada na região do manejo irregular, porque fixada em patamar superior a um, mas inferior a dois anos, atrai a incidência da regra do art. 109, VI, do CP, ainda que nesse espaço seu efeitos sejam menos retroativos quanto às consequências da condenação (Súmula 604 do STF – ‘A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade’).
Assim, se a denúncia foi recebida em dezembro de 2015 e a pena aplicada quanto ao delito perpetrado em face do sistema nacional de armas foi apenado com pena inferior a 2 anos, a conclusão lógica é a de que a pretensão executória estatal se acha prescrita, no particular
, uma vez que o tempo de tramitação do feito em comparação com a pena aplicada fizeram desaparecer o interesse de punir, justificando-se a pronuncia da causa de extinção do direito de executar-se a pena em concreto aplicada aos réus
” [sentença, id. 143530668, p. 15, fl. 849-pdf].

A despeito de ter sido mencionada no preâmbulo do
item “4”
, a dosimetria da pena do crime de “
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento
” [sentença, id. 143530668, pp. 14, fl. 848/849-pdf], claramente a autoridade judiciária sentenciante estava a se referir ao crime de extração irregular de madeira [art. 40, da Lei n. 9.605/98] atribuído ao apelante
Diogo
, cominando a ele a reprimenda privativa de liberdade de 02 anos e 10 dias de reclusão, de modo que a singela menção ao crime contra o sistema nacional de armas de fogo retrata mero
erro material de digitação
, impassível de gerar nova condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Assim,
não conheço
do pedido formulado no anseio recursal de
Diogo Jailton da Costa Viana
, forte nas disposições do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Em relação ao pedido absolutório contido nos anseios recursais defensivos [art. 40 da Lei n. 9.605/98], a sentença reconheceu, com base nos relatos de agentes ambientais e na própria fala dos apelantes que, durante fiscalização ambiental realizada por equipe da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA/MT), acompanhada do Batalhão da PM Ambiental, em operação conjunta na Reserva Extrativista Estadual Guariba-Roosevelt,
Diogo
e
Ronilton
foram surpreendidos em plena atividade de extração ilegal de madeiras pertencentes à aludida Reserva, mais precisamente na Linha Tolardo/Ponte Rodada do Rio Guariba, Município de Aripuanã/MT, em um imóvel de propriedade do apelante
Ronilton
, encontrando no local um caminhão carregado de 23 toras de madeira e, logo adiante, outro caminhão carregado de 21 toras de madeira, bem como equipamentos próprios para a extração de madeira da floresta, como trator e pá carregadeira.

Na diligência, a equipe de fiscalização logrou prender em flagrante delito os coapelantes
Diogo Jailton da Costa Viana
e
Ronilton Wladiny Gonçalves de Sá
como autores dos crimes ambientais que estavam se desenvolvendo naquele instante, sendo levados à autoridade policial juntamente com as madeiras e demais automóveis e maquinários, devidamente apreendidos no auto de apreensão no id. 143530656, p. 57, fl. 436-pdf, os quais, entretanto, permaneceram depositados com a pessoa de
Amarildo Ferreira Terres
.

O auto de apreensão lavrado pela equipe de fiscalização do IBAMA comprovou que a área identificada pelas coordenadas geográficas Lat.: 09º31’48.9” e Long.: 060º15’,26.1”, está situada, integralmente, dentro da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, criada pelo Decreto Estadual n. 9.521, de 19 de junho de 1996, com 57.630 hectares e posteriormente ampliada pelo Decreto n. 59/2015, para uma área de 164.224,00 hectares, que está devidamente delimitada nos instrumentos normativos que a respaldam, esvaindo a versão dos apelantes, de que desconheciam que realizavam a extração de recursos naturais dentro de reserva de conservação.

Em nenhum momento os réus fugiram e tampouco negaram o que faziam no local, o que comprova a autoria delitiva, sustentando, entretanto, que não sabiam que estavam em área de preservação ambiental.

Acertadamente assinala a sentença, em contrapartida, que em sede inquisitorial,
Ronilton
admitiu saber que a atividade exercida era ilícita, afirmando que “
não chegou a pedir licença para fazer a extração da madeira porque já sabia que era proibido por lei
” [vide auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 143530656, p. 31, fl. 410-pdf], e em Juízo sequer se preocupou em justificar por quais motivos declinou versão diversa da inicialmente afirmada.

Nessa esteira, comprovada a materialidade e autoria delitiva, não há como dar procedência ao reclamo absolutório contido no turno recursal.

O tipo penal definido no art. 40 da Lei n. 9.605/98 estabelece:

“
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 1º
Entende-se por Unidades de Conservação
as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e
Reservas Extrativistas
ou outras a serem criadas pelo Poder Público.

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Redação dada pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade
”.

No caso, a RESEX Guariba-Roosevelt está inserida na Amazônia Legal e está protegida pela Lei Estadual Mato-grossense n. 7164/99 e Decreto Estadual n. 59/2015, constituindo unidade de conservação sujeita à proteção do Estado, devendo incidir a tipicidade do art. 40 da Lei n. 9.605/98.

Também deve ser mantida a agravante contida no art. 15, II, “a”, da Lei de Crimes Ambientais, pois o escopo de extração irregular de madeira ansiado pelos apelantes era claramente econômico, em detrimento do meio ambiente sustentável, ou seja, a madeira extraída da RESEX seria negociada e vendida a madeireiras da região.

Em relação à dosimetria da pena, a autoridade judiciária justificou a elevação da pena-base de ambos os apelantes amparando-se no
modus operandi
previamente estruturado, com a participação de diversas pessoas, aluguel de caminhões e máquinas pesadas, divisão de tarefas, prejuízo imensurável à biota:

“
Comprovadamente, Ronilton, antes de promover a derrubada de mais de 180m3 de madeira, extraída de uma RESEX, procurou terceiro, alugou caminhões e máquinas pesadas (pá carregadeira e trator), e se postou a derrubar o produto florestal, sem autorização administrativa.

Desse modo, a prévia estruturação do crime, demonstra grau acentuado de culpabilidade, aqui entendida como vetor de reprovabilidade do comportamento criminoso, assim como é indiscutível que as consequências de seu agir são mais graves ainda que um delito ambiental cometido em área particular, não porque nelas se pode destruir a biota, mas sim porque, invadir área de reserva florestal legalmente demarcada e delimitada, demonstra um nível de desprezo com as normas de proibição e regulação do convívio social que merecem maior repugnância.

Finalmente, as circunstâncias do crime também justificam desvaloração, afinal, como demonstrado nos autos, além de invadir área de reserva legal, sem autorização e sem licença para tanto, os criminosos trataram de distribuir maquinas e veículos espalhados por pontos distintos da RESEX, tanto que dois deles, que operavam maquinário, conseguiram escapar das forças de segurança, porque haviam caminhões carregados em pontos diferentes da área, trator e pá carregadeira trabalhavam noutro âmbito e existia inclusive uma moto apta a otimizar e agilizar o deslocamento no local.

Dessarte, negativadas quatro circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, o que faço adotando a chamada Teoria das Margens, para encontrar uma reprimenda basilar de 2 anos, 5 meses e 04 dias de reclusão.

[...]

No caso do segundo réu, quanto ao crime de extração irregular de madeira em reserva florestal, parece-me que devem ser negativadas as circunstâncias objetivamente aplicáveis a todos os partícipes, ou seja, as circunstâncias e consequências do delito, primeiro porque Diogo serviu de grande escudo a toda estrutura delitiva, afinal, postou seu caminhão há centenas de metros de distância das máquinas que estavam trabalhando no carregamento do outro veículo e que estavam próximas à motocicleta alocada na região, o que facilitou a fuga de dois de seus companheiros de labor, e no que pertine às consequências do crime, ademais de destruir a biota como um valor jurídico universal, Diogo contribuiu para a invasão de uma área de reserva florestal legalmente demarcada e delimitada, demonstrando o grau de desimportância e desvalor com as normas de proibição e regulação do convívio social que merecem maior repugnância
.

Dessarte, negativadas duas circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, o que faço adotando a chamada Teoria das Margens, para encontrar uma reprimenda basilar de 1 ano, 8 meses e 15 dias de reclusão
” [sentença, id. 143530668, pp. 13-14, fls. 847/848-pdf].

Apesar de entender que a acentuada logística utilizada para dar vazão ao intento criminoso dos réus possa justificar a majoração da pena-base, percebe-se sem esforço adicional que a autoridade judiciária sentenciante se vale também de aspectos genéricos de fundamentação para tal finalidade, mencionando a ocorrência de dano ambiental em área de reserva extrativista, que já integra a descrição do tipo penal do art. 40 da Lei n. 9.605/98.

É possível visualizar também certa desproporcionalidade do
quantum
de acréscimo penal, que se distanciou do mínimo legal com o claro propósito de afastar a prescrição da pretensão punitiva estatal, fugindo dos critérios jurisprudenciais de quantificação da pena adotados por esta Corte de Justiça.

Assim, visualizando apenas uma modular judicial desfavorável para cada coapelante, redimensiono a pena-base do crime tipificado no art. 40 da Lei n. 9.605/98 para
01 ano e 02 meses de reclusão
em relação a
ambos os coapelantes
, a qual majoro em 1/6 pela agravante do art. 15, II, “a”, da Lei n. 9.605/98, ficando estabelecida em
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão
, que convolo em definitivo para ambos os apelantes.

Mantenho o
regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direito
, na forma do art. 44 do CP, tal qual fixados na sentença.

Resta analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição penal de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt [
in

Código Penal Comentado
.

São Paulo: ed. Saraiva. 2005, p. 355), representa a perda do direito de punir, ou de executar determinada pena já aplicada, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.

Constitui, em apertadas linhas, uma garantia limitativa do
ius puniendi
, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.

Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao
status dignitatis
do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1º da CF.

Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior,
in

O Processo criminal brasileiro
, v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.

Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.

Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).

No vertente, interessa-nos a verificação da ocorrência ou não da prescrição
retroativa
, que é aquela regulada pela pena concretamente aplicada e se dá entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível.

O art. 109 do CP define os prazos de verificação da prescrição, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
[...]”

De outro lado, o art. 115 do CP, assegura que ao menor de 21 anos de idade na época dos fatos, ou ao maior de 70 anos de idade completos na data da sentença, é assegurada a contagem do prazo prescricional pela metade,
verbis
:

“
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

Com efeito, a pena concretamente aplicada para o crime definido na Lei de Crimes Ambientais foi de apenas
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão
, pelo que, a prescrição se opera, de forma individual e privilegiada [arts. 115 e 119ª, ambos do CP], em
quatro anos
, nos termos dos arts. 109, V, do CP.

Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição. Estabelece o art. 117 do CP:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
”.

As hipóteses declinadas nos incisos I a IV do referido art. 117 do CP se referem à prescrição da pretensão punitiva estatal, ao passo que as demais somente se aplicam à prescrição da pretensão executória estatal, que possui regras próprias.

No caso ora vertido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível
decorreram mais de sete anos
.

Logo, é possível concluir que a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, encontrou seu termo fatal em
02/12/2019
, pois decorreu mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, únicos marcos interruptivos da prescrição [art. 117 do CP].

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
da Cúpula Ministerial:

a)
RECONHEÇO E DECLARO A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
da pretensão defensiva esposada no anseio recursal de
Diogo Jailton da Costa Viana
, quanto ao intento de absolvição da prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP;

b)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Ronilton Wladiny Gonçalves de Sá
, qualificado
, para o fim de reconhecer a desproporcionalidade do acréscimo da pena-base, minorando-lhe a pena final e definitiva pela prática do crime tipificado no art. 40, c/c 15, II, “a”, ambos da Lei n. 9.605/98, para
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito
, e, por consequência,
R
ECONHEÇO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do referido apelante, da imputação da prática do referido crime, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, todos do Código Penal;

c)
CONHEÇO EM PARTE E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Diogo Jailton da Costa Viana
. Contudo
DE OFÍCIO
, reduzo-lhe a pena final e definitiva pela prática do crime tipificado no art. 40, c/c 15, II, “a”, ambos da Lei n. 9.605/98, para
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito
. Por consequência,
R
ECONHEÇO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do referido apelante, da imputação da prática do referido crime, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023